Tribunal: TJES
Processo: 5002521-44.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002521-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SADILA SIQUEIRA DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002521-44.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SADILA SIQUEIRA DA SILVA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e OUTROS

RECORRIDO
: SADILA SIQUEIRA DA SILVA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e OUTROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR.

I - CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação proposta por Sadila Siqueira da Silva em face de Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A e Banco Santander (Brasil) S.A. Aduz a parte autora ter firmado contrato de financiamento veicular com os réus, para o pagamento 48 parcelas de R$ 865,06. Aduz que, por dificuldades financeiras, deixou de pagar as parcelas vencidas em 22/08/2023 e 22/09/2023, levando a correquerida Aymore a ajuizar ação de busca e apreensão em seu desfavor (nº 5015820-36.2023.8.08.0012). Em 13/10/2023, a Autora alega que foi contatada via WhatsApp por pessoa que utilizava foto de perfil do banco Santander e detinha seus dados do contrato e pessoais, o que a levou a acreditar na legitimidade da comunicação. Ao acreditar que se comunicava com o banco réu, a autora negociou o débito com o pagamento de R$ 1.823,99 por boleto. Posteriormente, constatou que havia sido vítima de golpe, já que continuou a receber cobranças e precisou pagar novamente o débito às requeridas para cessar as cobranças e regularizar a situação. Assim, pleiteou pelo o pagamento da repetição do indébito, no valor de R$ 3.647,98, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando as requeridas, de forma solidária, a restituir à parte autora o valor de R$ 1.823,99, julgando improcedente os danos extrapatrimoniais. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado. A autora/recorrente busca a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano extrapatrimonial. Por sua vez, os réus/recorrentes pleiteiam a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de ausência de responsabilidade pelos prejuízos narrados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem na alegação de responsabilidade objetiva das Requeridas em virtude do golpe sofrido perpetrado por terceiros, assim como a possibilidade de reconhecimento de dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao compulsar os autos, verifico que o recurso das rés comporta provimento, para reformar integralmente a r. sentença e julgar improcedente a pretensão autoral. Por via de consequência, o recurso da autora deve ser negado provimento.

5.
O caso em apreço, de acordo com as alegações apresentadas nos autos, versa sobre o famigerado golpe do boleto fraudado, em que, via de regra, o golpista emite um falso boleto de depósito e o compartilha com a vítima para que esta, crendo se tratar do boleto verdadeiro, emite o pagamento. A respeito do tema, o trilhar jurisprudencial é no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, exceto quando se nota a presença de eventual comportamento diferente do habitual, em que a instituição financeira, por dever de zelo e segurança, associado ao risco de sua atividade negocial, tem a responsabilidade de avaliar as transações financeiras fora do padrão do consumidor.

6.
No caso dos autos, nota-se a ausência de qualquer elemento indicativo que pudesse indicar um comportamento diferenciado da parte consumidora e, com isso, não há que se falar em responsabilização das rés. Com efeito, a autora deixou apresentar qualquer elemento apto que permita inferir o possível nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano sofrido, limitando-se a juntar aos autos o print (captura de tela do celular) em que mantém conversa com o suposto preposto da instituição financeira, de modo que inexiste qualquer comprovação de como essa pessoa (golpista) entrou em contato, tampouco o registro de qualquer tratativa com os réus por intermédio de seus canais oficiais.

7.
Ademais, a falta de indicação de protocolos dos atendimentos em tese realizados junto às instituições financeiras rés impossibilita a determinação de eventual responsabilidade (não há elemento mínimo de que a emissão do documento de cobrança ocorreu perante preposto ou sítio eletrônico do réu ou por empresa que lhe seja regularmente associada para cobranças etc.).

8.
Verifico ainda que além de inexistir nos autos o título bancário, é crível concluir que a forma de pagamento apresentada pela parte consumidora não condiz com as emissões costumeiramente realizadas pelas instituições financeiras (envio apenas do número do código de barras totalmente fora do padrão de cobranças feitas pelos réus, sem envio do título, sem indicação a indicação de beneficiário, sem indicação dos dados do contrato etc).

9.
Há, no presente caso, culpa de terceiro, que não poderia jamais ser identificada pelos réus, mesmo porque não poderia ser imputada a eles qualquer culpa por fraudes perpetradas em seu nome, não possuindo responsabilidade sobre a emissão de boleto falso por desconhecido, conforme se vê no presente caso.

10.
Nesse diapasão, registra-se que o tratamento dos dados do consumidor para ajuizamento de ação de busca e apreensão afigura-se hipótese albergada pelo art. 7º, VI, da Lei n 13.709/18, de modo que, não há que se falar em vazamento de dados nesse particular, visto que, no caso em comento, há confissão real da parte autora quanto ao inadimplemento de parcelas do seu contrato de financiamento, agindo, portanto, a instituição financeira recorrida, no seu exercício regular de direito.

11.
Dessa forma, ante a inexistência de ato ilícito praticado pelo Recorrido, não há que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, devendo, logo, a sentença ser integralmente reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO

12.
Da conclusão. CONHEÇO do RECURSO INOMINADO interposto por Sadila Siqueira da Silva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Por sua vez, CONHEÇO do RECURSO INOMINADO interposto por Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A e Banco Santander (Brasil) S.A e, no mérito, DOU PROVIMENTO, para reforma a r. sentença e
julgar improcedente os pedidos iniciais
.

13.
Tópico da sucumbência. Condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica
suspensa
sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida. Por outro lado, ante o provimento dos recursos dos réus, em condenação em custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)